Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-98.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000224-98.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (APELADO), RONDES MENDONCA TRINDADE - CPF: 567.885.921-87 (ADVOGADO), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (REPRESENTANTE), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA. VALOR MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA DECRETADA NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE NA COBRANÇA. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA QUE PERMITEM CONCLUIR QUE HOUVE ABUSO NA COBRANÇA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

2.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Águas Cuiabá –S.A., – Concessionária de Serviço Público de Águas e Esgoto,
(Id. 59484982), contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c/ indenização por danos morais no 1000224-98.2020.8.11.0013, movida por
Fratello Engenharia LTDA.,
que julgou

parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito R$ 5.655,90 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), com vencimento previsto para 29 de novembro de 2019, registrada sob o no. 4372395112019001, e
tornando

definitiva a tutela concedida antecipadamente. No mais,
condenou

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ), ou seja, 7 de janeiro de 2020. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais).

Inconformada com a sentença, a concessionária Apelante requer a sua reforma argumentando:
1)
inexistência de dano moral por ausência de ato ilícito;
2)
exigibilidade do débito;
3)
sucessivamente alega que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, de forma sucessiva requer a redução dos valores arbitrados a títulos de danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 59484986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Fratello Engenharia LTDA ajuizou da ação declaratória de inexistência de débito c/c/ indenização por danos morais em face de CAB Pontes e Lacerda aduzindo em síntese foi surpreendida com a cobrança de fatura de consumo de água e esgotamento sanitário, no valor de R$ 5.655,90 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), com vencimento previsto para 29 de novembro de 2019.

Afirmou que no imóvel residem apenas duas pessoas de forma que o valor se mostra exorbitante e muito acima da média de consumo que era em média R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Requereu ao final a inversão do ônus da prova, declaração de inexistência de débito, a exclusão de inscrição do seu nome nos órgãos de proteção e crédito, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Fora concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar que a requerida excluísse o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e reestabelecesse o fornecimento dos serviços.

Devidamente citado a empresa requerida não apresentou contestação no prazo legal.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente, procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A parte recorrida juntou documentos comprovando que o consumo faturado de água nos compreendido entre fevereiro de 2019 e outubro de 2019 era em média de 29,11, muito abaixo do consumo do mês de novembro de 2019 no importe de 247 (Id. 59483981).

Do mesmo, o recorrido comprovou que a recorrente inscreveu o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão da suposta dívida decorrente da fatura de água referente a novembro de 2019 (Id. 59483982).

Por sua vez, a parte recorrente apresentou a contestação de forma intempestiva e teve a revelia decretada, de forma que os fatos narrados na inicial possuem presunção de verdade (art. 341 do CPC).

É certo que se trata de presunção relativa, todavia ao cotejar os documentos dos autos, notadamente o histórico de consumo da parte recorrida observo que houve um registro excessivo de consumo no mês de novembro de 2019, o que permite concluir houve erro de tarifação ou de leitura pela recorrente.

Inobstante a parte recorrente afirmar nas razões recursais que irá provar que a cobrança é devida, fato é que não trouxe nenhum elemento que permita concluir pela legalidade da cobrança.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que
o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Assim, como a
recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos acostados nos autos pela parte autora/recorrida à inicial, conclui-se que a cobrança se mostra indevida, razão pela qual a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida se mostra ilícita.

Destarte,
não há dúvida de que o fato causou danos morais a parte recorrida, pois, em razão da cobrança indevida, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito o que causa transtornos na vida financeira, mormente porque se trata de pessoa jurídica que em razão das relações comercias inerentes ao serviço que presta necessita de ter o seu nome sem restrições.

Passo a análise do dano moral fixado pelo magistrado de primeira instância, pois a recorrente pediu sucessivamente a sua minoração.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021